Tribunal: STF
Processo: RE 868828
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO DE CONTRIBUINTES RESIDENTES OU INSTALADOS EM VIAS OU LOGRADOUROS QUE NÃO POSSUAM ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE DA POLITICA FISCAL MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PRESENTES NA REGIÃO E DOS OBJETIVOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.